Tribunal: TJMT
Processo: 1019434-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019434-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARIDES VENTURA CORREA - CPF: 229.817.051-72 (AGRAVANTE), ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 017.251.381-23 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não confirma a insuficiência econômica declarada pela parte. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ARIDES VENTURA CORRÊA e ARIELLE MARIA RODRIGUES CORRÊA
contra a
decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1019434-04.2025.8.11.0000
, oriundo dos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1001320-30.2021.8.11.0041), ajuizada em desfavor dos agravantes por JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos executados/agravantes (cf. Id. nº
294550899).

Os agravantes i
nsistem em que fazem jus ao benefício da AJG, pois, conforme mostra a prova dos autos, a agravante Arielle Corrêa “
encontra-se desempregada, de acordo com a sua CTPS anexa (id. 293286368) e não possui obrigação legal na Declaração de Imposto de Renda
”, de igual modo, o agravante Arides Corrêa

“
percebe benefício previdenciário BPC-LOAS pelo Regime Geral da Previdência Social equivalente a 1 (um) salário-mínimo, além não possuir registro em sua Carteira de Trabalho em razão da deficiência que o acomete
”, o que evidencia que “
não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, impossibilitando-os ao acesso ao Poder Judiciário
”, de modo que, “
se não for concedido integralmente benefício aqui discutido, estará, evidentemente, infringindo a norma constitucional de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República de 1988
”, razões pela qual pedem o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido de concessão do benefício da AJG
(cf. Id. nº 296926364).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 297402895, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão estabelecida na decisão ora hostilizada, não contendo argumento novo acerca da efetiva condição financeira dos agravantes ou da insuficiência da prova juntada aos autos, ou, ao menos, diverso do que já havia sido considerado e sopesado na exposição decisória, já que a simples menção de que o contrato objeto da lide não mais reflete a sua situação, sem, porém, nada dizer sobre a constatação de que lá ambos foram qualificados como empresários, o que arrefece qualquer peso probatório da cópia da CTPS sem registro atual ou da ausência de declaração pessoal de IR, nada que, enfim, realmente constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de AJG formulado pelo autor/agravante:

“O art. 98,
caput
, do CPC prevê que ‘
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
’, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que ‘
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
’
.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (‘
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
’).

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o juiz pode e deve desconsiderar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No caso, como já ponderado no despacho de Id. nº 294045379, o próprio objeto da lide, a saber, contrato de locação de imóvel, cujo aluguel mensal foi ajustado em R$ 850,00, onde se vê que ambos os agravantes (Arides e Arielle) são qualificados como “comerciantes/empresários” (cf. Id. nº 47233221 dos autos de origem), destoam da alegação recursal de que a única fonte de renda do casal é o benefício assistencial pago pelo INSS somente a um deles, de modo a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada nos autos.

Sob esse enfoque, o que se pode extrair dos autos é que os agravantes claramente se esquivam do ponto central da discussão, a saber, a efetiva capacidade econômico-financeira, deliberadamente omitindo informações capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua real situação econômica, enfim, dados objetivos que permitisse identificá-los como aqueles reais merecedores e destinatários da AJG.

Portanto, como não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer incógnita o real poder financeiro da parte agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
”

Reafirmo, aqui, a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza da parte só pode ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF que expressamente exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

No caso, embora os executados/agravantes afirmem em ambos os agravos (de instrumento e, agora, no interno) que não possuem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, os dados objetivos extraídos do contrato de locação em execução, como o fato de que ambos os executados/agravantes (Arides e Arielle) são qualificados como “comerciantes/empresários” ou o de que se comprometem a pagar mensalmente o valor expressivo de R$ 850,00 a título de aluguel (cf. Id. nº 47233221 dos autos de origem), constituem elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, impondo a eles o ônus de fazer prova cabal da incapacidade financeira, e, quanto, a isso, a

verdade é que os agravantes se esquivam da discussão, deliberadamente omitindo informações, a exemplo da já constatada atuação empresarial, e dados capazes de possibilitar a aferição do real cenário da situação econômico-financeira do casal, como, por exemplo, extratos de movimentação das contas bancárias que utilizam no dia a dia para o custeio das despesas ordinárias, enfim, dados objetivos que permitisse identificá-los como merecedores da benesse da AJG, afinal, isoladamente, considerando que estamos a falar de
“comerciantes/empresários”, e que não é nenhum poruco incomum a confusão patrimonial entre sócio e empresa, o
fato de não serem obrigados a prestar a declaração de imposto de renda pouco (ou, melhor, nada) diz de concreto sobre a efetiva condição financeira, tampouco consiste em prova cabal da situação de pobreza a percepção de BPC-LOAS, já que a deliberação do INSS não vincula a atividade jurisdicional, em especial nas hipóteses em que, como a destes autos, há razoáveis indícios de ocultação patrimonial.

Ratifico, então, a conclusão de que, “
como não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer incógnita o real poder financeiro da parte agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
”.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Registro, por fim, em atenção aos protestos realizados em sede de contrarrazões, que, embora a presente impugnação recursal seja improcedente, não enxergo qualquer laivo de abuso de direito ou má-fé processual por parte dos recorrentes, nada que justificasse a aplicação da penalidade por litigância de má-fé ou da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC; no mais, diante da manifesta inadequação da via eleita, não conheço dos pedidos formulados pelo agravado nas
contrarrazões de Id. nº 297402895.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025